Tribunal: TJES
Processo: 5002555-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002555-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO MUNIZ DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:
5002555-19.2024.8.08.0048

Recorrente: TIAGO MUNIZ DE SOUZA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO
.
CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - De acordo com o art
. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

4 - No presente caso, o autor foi contratado como AGENTE SOCIOEDUCATIVO – DT
junto ao requerido no seguinte período:

Vínculo 1 - DT – LC 809 – 04/07/2016 – 03/07/2018– AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT

Vínculo 2 - DT – LC 809 – 01/03/2019 – 28/02/2021– AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT

Vínculo 3 - DT – LC 809 – 07/11/2022 – 08/09/2023– AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT

5 – Contudo, conforme asseverado na sentença, os contratos não são sucessivos,
“[...] considerando todos os contratos celebrados entre as partes, inclusive aqueles já prescritos, verifica-se que a autora foi contratada nos períodos compreendidos entre os anos de 2016 a 2021, todavia as contratações realizadas demonstram a necessidade transitória e temporária da administração [...] há janelas consideráveis entre os contratos do requerente, descaracterizando a continuidade e a renovação contratual sucessiva”
(id.

17721780, negritei).

6 – Não há que se falar em nulidade da contratação e caracterização de burla ao princípio do concurso público, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)